Tribunal: TJES
Processo: 5033119-24.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033119-24.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIAS VIEIRA PIMENTEL JUNIOR
RECORRIDO: IDIVALDO MORO CAPO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5033119-24.2022.8.08.0024

Recorrente: ELIAS VIEIRA PIMENTEL JUNIOR;

Recorrido: IDIVALDO MORO CAPO;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA OBTENÇÃO DE CIDADANIA ITALIANA. ALEGAÇÃO DO AUTOR DE QUE O SERVIÇO NÃO FOI PRESTADO. RECORRENTE QUE DEFENDEU-SE ALEGANDO AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO, PRESCRIÇÃO E, NO MÉRITO, QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO. SENTENÇA DE PISO QUE CONDENOU O RECORRENTE À DEVOLVER OS VALORES PAGOS, SEM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO ALEGANDO PRESCRIÇÃO, COM BASE NA CONTAGEM DO PRAZO DE 3 ANOS, A CONTAR DO DESEMBOLSO EM AGOSTO/2019. A PRESENTE AÇÃO FOI AJUIZADA EM 14/10/2022. POR SUA VEZ, O PAGAMENTO EM QUESTÃO OCORREU EM 07/08/2019. O PRAZO PRESCRICIONAL, NO QUE SE REFERE À PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES POR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, SERIA DE 3 ANOS. ENTRETANTO, NÃO SE PODE DESCONSIDERAR A VIGÊNCIA TEMPORÁRIA DA LEI Nº 14.010/2020 QUE, POR TEMPO DELIMITADO, SUSPENDEU O TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O DIA 10 DE JUNHO DE 2020 ATÉ 30 DE OUTUBRO DE 2020, TOTALIZANDO 140 (CENTO E QUARENTA) DIAS. LOGO, SOMENTE HAVERIAM PRESCRITO RESSARCIMENTOS POR FATOS ANTERIORES A 27/05/2019, DONDE SE CONCLUI QUE A PRESCRIÇÃO NÃO ATINGIU O CASO EM TESTILHA. CONTRATO VERBAL INCONTROVERSO, POIS NÃO FORA OBJETO DE DEBATE ENTRE AS PARTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE CONSISTE NO PROCESSO COMPLETO DE CIDADANIA. CONTRATO NÃO CUMPRIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENDO, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado e no mérito lhe NEGAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)